Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724608-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA FORTALEZA ALBUQUERQUE AGRAVADO: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosalia Fortaleza Albuquerque contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante apresentou impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Afirmou que o bloqueio atingiu valores de sua aposentadoria. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora. Entendeu que a agravante não comprovou a sua alegação e que a mera alegação de que se trata de verba de aposentadoria, sem juntada de qualquer documento comprobatório, não se mostra hábil a desconstituir a constrição realizada. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica ao fundamento mencionado acima. A agravante restringiu-se à defesa da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator